Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-91.2025.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGI­BILIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto recebido como Reclamação, contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor pela Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará/DF, com fundamento na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O recorrente alegou esgotamento dos fundamentos fáticos e jurídicos das medidas e defendeu sua revogação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento do Recurso em Sentido Estrito como Reclamação, à luz do princípio da fungibilidade; (ii) estabelecer se há fundamentos para a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Recurso em Sentido Estrito pode ser conhecido como Reclamação com fundamento no princípio da fungibilidade, conforme entendimento consolidado da 3a Turma Criminal do TJDFT, na forma do artigo 232 do Regimento Interno da Corte.
4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e podem ser concedidas independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, bastando a constatação de risco à integridade da ofendida, nos termos do artigo 19, §§ 4o a 6o, da Lei Maria da Penha, com redação atualizada pela Lei no 14.550/2023.
5. Embora a convivência entre pai e filho seja princípio constitucional relevante, não se pode admitir a substituição das providências judiciais adequadas, via família, por atropelos à integridade da vítima. A Lei Maria da Penha delimita sua atuação à proteção da mulher em situação de risco, não abrangendo modulação de regime de convivência familiar, competência explicitamente reservada à Justiça de Família.
6. Conquanto o melhor interesse da criança constitua princípio basilar no ordenamento jurídico, qualquer modificação do regime de convivência ou visitação deve ser deliberada pela Vara de Família competente.
7. As medidas aplicadas (proibição de aproximação e contato com a ofendida) revelam-se proporcionais e necessárias à preservação da integridade física e psicológica da vítima, inexistindo demonstração de abuso ou prejuízo indevido à liberdade de locomoção do reclamante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. O Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medida protetiva pode ser conhecido como Reclamação com base no princípio da fungibilidade.
2. As medidas protetivas de urgência podem ser mantidas enquanto persistir risco à integridade da vítima, independentemente da existência de novos episódios ou de procedimento penal em curso.
3. Embora a convivência entre pai e filho seja princípio constitucional relevante, não se pode admitir a substituição das providências judiciais adequadas, via família, por atropelos à integridade da vítima.